Tribunal: CARF
Processo: 13603.901764/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901764/2014-81
RESOLUÇÃO
1401-001.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901764/2014-81
2
não homologou a compensação declarada, referente a Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte –
IRRF.
De acordo com o despacho decisório, o indeferimento do pedido foi motivado pela
total utilização do direito creditório para quitação de débitos declarados em DCTF.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, requerendo o reconhecimento do crédito tributário pleiteado e a consequente
homologação da compensação.
Alega que, por equívoco, teria informado em DCTF o débito de R$ 600.000,00 de
IRRF relativo a rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior e seu respectivo
pagamento. Argumenta que, somente após a ciência do Despacho Decisório, teria se dado conta
do erro e retificou a DCTF. Argumenta que o IRRF pleiteado decorreria de operação cambial,
visando o pagamento do principal de empréstimo contraído no exterior que, equivocadamente,
teria sido classificado pela instituição financeira HSBC Bank Brasil S/A, como pagamento de juros e,
portanto, com retenção do imposto. Aduz que o pagamento do principal não estaria sujeito ao
IRRF e que o contrato de câmbio teria sido devidamente retificado
Na decisão de primeira instância, entendeu-se que a inconformidade da interessada
não deveria prosperar, por duas razões: (a) não ter demonstrado ser o titular do direito à
repetição do indébito relativo à retenção do Imposto de renda na fonte, pela sua condição de
mera fonte pagadora e responsável tributária e (b) por não ter demonstrado a necessária
motivação da redução do IRRF em DCTF.
Com relação à primeira condição, entendeu, a decisão recorrida, que nos, termos
do art. 166 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), a restituição de tributos
que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será
feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Já, com relação à segunda condição, entendeu, a decisão recorrida, que a
retificação da DCTF após o Despacho Decisório demanda a comprovação do erro no
preenchimento da DCTF original.
Irresignada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo a
nulidade do acórdão recorrido, considerando a documentação apresentada nos autos do Processo
Administrativo n° 11080.734486/2018-94 ou, no mérito, o reconhecimento do direito creditório
pleiteado, com a consequente homologação da compensação declarada. Subsidiariamente, pede
a conversão do julgamento em diligência, para eventual complementação do arcabouço
probatório necessário à decisão.
Quanto à nulidade da decisão recorrida, afirma que, nos autos do Processo
Administrativo n° 11080.734486/2018-94, que trata da multa isolada de 50% decorrente da não
homologação da compensação, teria demonstrado que o IRRF pleiteado decorreria de operação
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901764/2014-81
3
cambial, visando o pagamento do principal de empréstimo contraído no exterior que,
equivocadamente, teria sido classificado pela instituição financeira HSBC Bank Brasil S/A, como
pagamento de juros e, portanto, com retenção do imposto. Alega que o pagamento do principal
não está sujeito ao IRRF e que o contrato de câmbio teria sido devidamente retificado.
Contudo, na decisão recorrida constou que a interessada não teria trazido aos autos
qualquer prova. Entende que a documentação trazida no processo 11080.734486/2018-94, que
foi julgado concomitantemente, não poderia ser desconsiderada pela Turma Julgadora. Com isso,
alega cerceamento de seu direito de defesa e, consequentemente, a nulidade da decisão
recorrida.
No mérito, com relação à assunção do ônus do tributo, alega que teria
demonstrado documentalmente a retenção indevida do IRRF, pela instituição financeira,
decorrente da classificação equivocada da operação de câmbio, como pagamento de juros,
quando – na realidade – teria ocorrido o pagamento do principal. Argumenta que fez o
recolhimento do IRRF sem prejuízo da remessa de R$ 3.400.000,00 de amortização da dívida e
que, portanto, teria assumido o ônus do tributo.
Já com relação à comprovação do erro, traz a documentação (e-fls. 124 a 140) que,
em seu entender, seria suficiente para a referida comprovação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Contudo, entendo que – para sua correta análise – faz-se necessário o
esclarecimento acerca de dois fatos.
Com relação à primeira condição para a repetição de indébito relativo ao IRRF, qual
seja, a assunção do ônus financeiro do tributo pela interessada, é alegado – na peça recursal – que
esse ônus teria sido por ela assumido. Ocorre que, pelos valores envolvidos, isso não é
imediatamente verificável, pelo seguinte motivo:
- considerando o valor do tributo recolhido, de R$ 600.000,00, e a alíquota do
tributo, de 15%, chega-se a uma base de cálculo de R$ 4.000.000,00, conforme memória de
cálculo abaixo;
( )
Base de Cálculo
4.000.000,00
(*)
Alíquota
15%
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901764/2014-81
4
(=)
Tributo Apurado
600.000,00
( )
Base de Cálculo
4.000.000,00
(-)
Tributo Apurado
-600.000,00
(=)
Valor Líquido da
Remessa
3.400.000,00
- a comprovação da assunção do ônus do tributo pela interessada demanda a
verificação do valor da base de cálculo e o eventual reajuste da base de cálculo da operação, nos
seguintes termos;
( )
Base de Cálculo
3.400.000,00
(/)
1-Alíquota
85%
(=)
Base Reajustada
4.000.000,00
(*)
Alíquota
15%
(=)
Tributo Apurado
600.000,00
- assim, resta necessário definir se a operação foi a remessa de R$ 4.000.000,00
deduzida do IRRF de R$ 600.000,00 ou a remessa de R$ 3.400.000,00 com o IRRF calculado sobre a
base reajustada.
Já, com relação à segunda condição para a repetição de indébito relativo ao IRRF,
qual seja, a comprovação de que a operação seria de pagamento do principal, em detrimento do
pagamento de juros sobre a dívida, faz-se necessária a análise da documentação acostada aos
autos juntamente com o Recurso Voluntário. Saliente-se que, nem a autoridade preparadora,
nem a autoridade julgadora de primeira instância manifestaram-se sobre a documentação.
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à autoridade preparadora (unidade de origem), para que:
(a) seja analisada a documentação juntada aos autos juntamente com o Recurso
Voluntário (e-fls. 124 a 140), bem como outros documentos relacionados e a correspondente
escrituração, para esclarecimento da efetiva operação que ensejou o envio de recursos ao
exterior;
(b) seja conferida, a escrituração da interessada, para verificação da efetiva
assunção do ônus do tributo retido na fonte, em detrimento da beneficiária;
(c) seja elaborado relatório conclusivo sobre os fatos levantados;
(d) a recorrente seja intimada, para manifestação no prazo de trinta dias; e
(e) seja providenciado retorno dos autos a este colegiado para prosseguimento do
julgamento.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901764/2014-81
5
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 291
DF CARF MF
Original